Tribunal: TJPA
Processo: 0081857-67.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081857-67.2015.8.14.0005

APELANTE: MAIKE DIAEL FIUZA BORBA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0081857-67.2015.814.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: MAIKE DIAEL FIÚZA BORBA

ADVOGADO: GIANCARLO ALVES TEODORO OAB/PA 19.648

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo os termos da referida sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0081857-67.2015.814.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: MAIKE DIAEL FIÚZA BORBA

ADVOGADO: GIANCARLO ALVES TEODORO OAB/PA 19.648

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAIKE DIAEL FIÚZA BORBA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4674652 p. 2-4) em resumo, que em 28/10/2015, por volta de 20h40, policiais militares estavam em ronda pela cidade quando avistaram dois suspeitos em frente à uma residência - já conhecida por ser ponto de tráfico -, eao procederem a abordagem encontraram dentro da mochila do Apelante: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, bem como dentro do imóvel: 03 (três) petecas de crack; 03 (três) celulares LG Preto; 01 (um) celular LG Branco; 01 (um) celular Samsung Branco e a quantia de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais).

Tal fato acarretou a denúncia contra o Apelante nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4674631 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4674508 p. 4-5) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, com readequação do cumprimento para o regime aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4674506 p. 2-5, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 4674500 p. 3-6).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que a Magistrada Singular considerou como desfavorável o vetor: natureza e quantidade da substância:

“De forma preponderante entendo que a natureza e quantidade de drogas são desfavoráveis (art. 42 da Lei de Drogas), pois se tratava de 42,5 gramas divididas entre crack e maconha;

(...)”

Assim a Magistrada ao valorar desfavorável o referido vetor,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concretas e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022